Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000133-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), JEFFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 147.265.104-95 (PACIENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Ordem concedida com substituição por medidas cautelares alternativas. Conce
ssão de ordem de habeas corpus.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e cuja custódia foi convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), sob alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

III. Razões de decidir:

3. O juízo de origem fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como nos apetrechos característicos de tráfico de drogas encontrados na posse do paciente.

4. A presunção de inocência não impede a decretação de prisão cautelar, desde que justificada em elementos concretos que demonstrem
periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas alternativas (
arts
. 312 e 315 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

5. Contudo, a quantidade de entorpecentes apreendidos, embora
razoável
, não é
expressiva, portanto, in
suficiente para comprovar, por si só, a indispensabilidade da prisão preventiva, notadamente diante da ausência de violência ou grave ameaça no delito.

6. A primariedade do paciente, a inexistência de outras investigações em curso e a ausência de indícios de envolvimento em organização criminosa indicam a suficiência e proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

7. Evidenciado o constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, que se mostram adequadas à garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem concedida
.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e proporcional, não se justificando com base exclusiva na gravidade abstrata do delito ou na quantidade de entorpecentes apreendidos
(desde que não expressiva),
devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas quando suficientes para atender à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, 315, 319 e 321.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 104699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, DJ 23/11/10.
Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Edson Veiga
, em benefício de

Jefferson Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da
Comarca
de
Campo Novo do Parecis
/
MT.

Constata-se
desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
22 de dezembro de 2024
, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
registrado sob o
n.
1003923-44.2024.8.11.0050,
em razão
da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33 da Lei n. 11.343/06
)
.

S
ustenta
, o impetrante,
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente
;
e que
,
na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Destaca
que a custódia cautelar
do paciente
é desnecessária e
foi lastreada em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito
.

Afirma que
o
paciente
tem
predicados pessoais favoráveis
;

daí por que,
na
hipótese
,
é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, com fulcro no art. 319
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão constante no ID 262077284, ocasião em que foram dispensadas as informações do juízo de primeiro grau. No entanto, o juízo de primeiro grau encaminhou as informações que se vê no ID 262224782.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se encontra no ID 262536753, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com base nos seguintes termos:

[...]

Analisando
atentamente os autos, entendo estar presente a prova

da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
JEFFERSON

ALVES DA SILVA
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante,

boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e termo de

apreensão.

Incasu
,
JEFFERSON ALVES DA SILVA
encontra-se preso

pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir

expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido

social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que o indiciado tinha em seu poder “
31 (trinta e um)
unidade(
s) de Substância análoga a Cocaína, 07(sete) unidade(s) de
Substancia
Análoga a Maconha, 76(setenta e seis) unidade(s) de
Substancia
Análoga a Pasta Base de Cocaína
”.

Além disso, foi apreendido
01 cheque
no valor de R$ 1000,00 (mil reais), R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais) e 01(um) unidade de Balança de Precisão.

Diante da análise das às condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia de drogas apreendida, a natureza das drogas, as condições em que o entorpecente foi encontrado, além dos valores apreendidos e da balança de precisão apreendida, ficou sobejamente demonstrado que o indiciado
dedica-se
à mercancia de entorpecentes, e que também está envolvido na atividade criminosa, o que demonstra o periculum
libertatis
.

Considerando a forma que foi encontrada, a natureza (cocaína, maconha e pasta base de cocaína), quantidade (114 porções) e o local, há indícios que o entorpecente encontrado destinava a finalidade diversa do consumo pessoal
.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação

corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática

delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange

ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os

agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa

forma, considerável abalo à ordem pública.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em

liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente,

colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime de tráfico de drogas, vez que tentou fugir dos policiais e, quando da sua abordagem, foram encontradas no bolso de sua bermuda porções de substância análoga a maconha e, conforme confessado aos policiais, possuía mais entorpecentes no interior de sua
kitnet
e no quintal. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de
JEFFERSON ALVES DA SILVA
é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solto torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito
.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o

requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado

pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma

vez que, o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04

(quatro) anos.

O crime imputado a
JEFFERSON ALVES DA SILVA
é

doloso e punido com reclusão de 05 a 15 anos, e em razão da pena máxima a ele

cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada

nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram
apreendidos.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública,

valendo-se ressaltar que os delitos dessa estirpe têm crescido vertiginosamente

nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua

segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de

completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos

podem fazer o que bem entendem e que
mesmo assim continuarão em liberdade,

bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes desse
jaez
, é certo que não há forma

de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas

também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja

pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua

repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda

mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência

ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios.

Dessarte
,

constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade

de determinação do indiciado em segregação cautelar com o fim de preservar a

ordem pública, pois a conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em

que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade.

Pôr em liberdade, sob o argumento de que não há risco à ordem

pública, configura, com a devida vênia, evidente desacerto jurídico e social.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum

libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem

pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando

concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga

e furta-se à ação da Justiça.

À vista de tudo isso,
a
medida que ora se impõe é a de se

converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado

alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da

prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e ao

patrimônio/vida alheio.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in
casu
, a

substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme

disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem

presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram

praticados os delitos, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso

concreto.

Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas

levam a crer que, em liberdade,
JEFFERSON ALVES DA SILVA
encontrará

os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva devendo, pois, permanecer

afastado do convívio social.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à

reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o

que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa
.

I
nsta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do

acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não

obstam sua manutenção no cárcere. Nesse sentido, trago a colação os seguintes

julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não

a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da

natureza gravíssima deste delito. Além disso, os custodiados não preenchem os

requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista

para o crime pelo qual foi indiciado, qual seja, tráfico de drogas, é superior a 04

(quatro) anos.

A respeito do tema, Eugênio
Pacelli
de Oliveira ensina que:

[...]

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação

cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos

(fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva,

bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na

hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos representados.

Importa considerar que a permanência de
JEFFERSON ALVES DA SILVA
em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como

fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada

delitiva.

Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão

preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos que indicam a

necessidade
da
assegurar a ordem pública.

Entendo que não há alternativa para impedir que
JEFFERSON ALVES DA SILVA
perpetue-se na prática de atos ilícitos, senão a de decretar a

sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida

diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública,

principalmente porque o representado revelou, com suas condutas, possuir alta

periculosidade.

Não se ignora que a gravidade abstrata do delito, por si só, não

justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente

considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão

provisória do acoimado.

Assim, justifica-se a necessidade de manutenção da prisão em

razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do

Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de

reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a

fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,

DJ 23/11/10).

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime

foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação

da lei penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de

inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas,

mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas

sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de

Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de

JEFFERSON ALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
com

fundamento no artigo 312 do CPP.
[...]
.
(ID 261503270).
Destaques no original

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelar
es menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a de
cretação da prisão preventiva do
paciente esteja fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos,
qual seja, a
quantidade e variedade
dos
entorpecentes apreendidos,
bem como a presença d
e
dinheiro e
outros apetrechos ligados, em tese, ao comércio malsão, na casa do
paciente,
estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema.

Com feito, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, o delito supostamente praticado foi perpetrado sem violência ou grave ameaça contr
a pessoa e, apesar de haver variedade de entorpecente e estar devidamente fracionado para venda, a
quantidade apreendida,
embora
razoável, não é expressiva a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar da paciente.

Além disso, o paciente é primário, não é investigado por qualquer outra conduta delituosa e não há indícios do seu envolvimento em organização criminosa, a evidenciar a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a descons
tituição da custódia cautelar do
paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Jefferson Alves da Silva
; por consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus,

a fim de
substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas,

aplicando-lhe
, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/
c
art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas

cautelares, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau fixe outras condições que entender cabível, cumulativamente:

(
i
) declarar o endereço onde poderá ser encontrad
o
, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
) comparecer mensalmente à secretaria do juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(
iii
) não se ausentar do território da comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo
,
;

(
iv
) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(
v
) não fazer u
so de substância entorpecente;

(
vi
) nã
o se envolver em fato criminoso; e

(
vii
)

uso de
monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, que se expeça ofício ao juízo de primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das providências a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316 do Código de Processo Penal.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025